Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar, se houve ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pelo credor, ora agravado.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição
3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 3.1. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente. 3.2. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. No caso em exame o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 4.1. A aludida suspensão teve como termo final o dia 18 de março de 2021, tendo o Juízo singular determinado que após o transcurso de um ano, os autos seriam arquivados independentemente de nova conclusão, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC.
5. Os elementos de prova ora em exame demonstram que após o transcurso do prazo de suspensão, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. No entanto, percebe-se que o credor formulou requerimento de penhora de bem da devedora aos 8 de setembro de 2023, ou seja, dois anos após os autos terem sido remetidos ao arquivo.
6. Convém destacar que a pretensão insatisfeita está fundamentada na cédula de crédito bancário. Nesse contexto, deve ser aqui aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
7. A hipótese dos autos, portanto, não revela a ocorrência de prescrição intercorrente, pois antes do encerramento do aludido prazo a instituição financeira formulou requerimento de penhora e de localização de outros bens passíveis de constrição.
8. Recurso conhecido e desprovido.